Tribunal: TJES
Processo: 5014424-60.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014424-60.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JORGE FRANCISCO DA CUNHA e outros

REU: ITACIL PERUCCI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não determinou a expedição de mandado ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari para a regularização das matrículas dos imóveis envolvidos na controvérsia, configurando omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de providências junto ao cartório para garantir a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão na ausência de determinação expressa de expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis para a regularização das matrículas dos bens envolvidos, o que compromete a efetividade da decisão judicial.

4. É necessário sanar a omissão, determinando a expedição de mandado ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari, com a devida retificação registral, para garantir o cumprimento integral da decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falta de determinação de expedição de mandado para a regularização das matrículas imobiliárias configura omissão passível de correção em embargos de declaração, para garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JORGE FRANCISCO DA CUNHA E MARIA DE JESUS DA CUNHA
, com vistas ao esclarecimento de omissão existente no acórdão que, ao analisar ação rescisória proposta por
JORGE FRANCISCO DA CUNHA E MARIA DE JESUS DA CUNHA,
em face de
ITACIL PERUCCI E ARMENTINA MARIA MARTINS PERUCCI
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado para rescindir a sentença proferida no feito nº 0007666-78.2009.8.08.0021, fazendo constar na parte dispositiva que: “
JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de usucapião, DECLARANDO o domínio da área descrita na emenda a inicial de fls. 319/332, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2, sendo 31,80 m2 localizado no lote 22, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”.

Em suas razões recursais (ID 8081204),
JORGE FRANCISCO DA CUNHA
argumenta que o acórdão padece de erro material, considerando que, como consectário lógico do julgado, é necessário constar no comando judicial a determinação de ajuste da situação do imóvel junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari.

Pois bem.
Primeiramente,
reputo relevante transcrever os principais trechos do voto condutor do acórdão embargado,
proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, como forma de melhor elucidar a controvérsia:

[...] Observa-se que, na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos requeridos em desfavor dos requerentes, ficou claro que no lote 22 foram edificados dois imóveis, sendo que apenas um deles foi objeto do pedido, cuja área usucapienda foi devidamente individualizada após determinação de emenda (eventos 6787893 e 6787895).

A emenda à inicial da ação de usucapião deixou claro que “
o imóvel, objeto do presente litígio, trata-se na realidade do imóvel constante nas fls. 27 dos autos, qual seja, de
um imóvel residencial de três pavimentos, sendo construído parte do lote dos Requerentes e parte no lote 22, cuja propriedade é dos Requeridos
” – destaque do original (evento 6787895, fl. 01).

Várias petições da demanda primeva clarificam que no lote 22 foram erigidas duas edificações (evento 6787896), e que
a área objeto da Usucapião é de 31,80 metros quadrados
, em que construída a edificação de três pavimentos (evento 6787894), que foi relacionada no edital de citação (evento 6787899).

Apesar disso, a r. sentença rescindenda acolheu o pedido para declarar “
o domínio da área descrita na emenda a inicial, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de
63,02m2, situado no lote nº 22
, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari-ES
” (evento 6787900).

Observa-se que,
embora acertada a metragem total da edificação
de três pavimentos,
a área usucapienda é de somente de
31,80m2 do lote nº 22
, gerando equívoco também no mandado de matrícula e registro de usucapião, que englobou todo o lote 22, com área de
387m2
(evento 6787902), e também quanto ao domínio dos ora requeridos sobre o imóvel objeto da matrícula, sem nenhuma ressalva (evento 6787906).

Anota-se que, na origem, foi reconhecido o erro material na metragem do mandado de matrícula e registro de usucapião, e, assim, determinada a “
expedição de novo mandado com as medidas constantes da r. sentença de fls. 468/469-verso, transitada em julgado na data de 02/12/2021 (certidão de fl. 490-v)
”,
porém, em “
relação pleito do réu consubstanciado na correção, de ofício, da sentença proferida no feito (ID 32585937), para dela constar a área usucapida como 31,80 m2
”, o julgador destacou que “
falece competência a este Juízo, devendo o requerido perquirir, caso queira, na seara própria e adequada, em atenção aos limites da coisa julgada
” (ID 32606144 do processo de referência).

Veja-se que é flagrante o erro de fato da sentença transitada em julgado,
já que o imóvel residencial de três pavimentos (63,02m2) foi construído parte no lote 22 (31,80 m2) dos ora requerentes, e parte no lote dos ora requeridos, que, após citados, concordaram com o pedido autoral, deixando claro que embora a edificação seja de 63,02m2, a área usucapienda é de 31,80, localizada no lote dos ora requerentes (requeridos na ação de usucapião), sendo que a área remanescente já está localizada no lote dos ora requeridos (requerentes da ação de usucapião)
.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação rescisória, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do CPC para RESCINDIR a r. sentença de primeiro grau para que passe a constar da parte dispositiva que: “
JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de usucapião, DECLARANDO o domínio da área descrita na emenda a inicial de fls. 319/332, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2,
sendo 31,80 m2 localizado no lote 22
, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”.

Como se observa, houve a rescisão da sentença, com consequente declaração de usucapião da “
área descrita na emenda a inicial de fls. 319/332, qual seja, imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2,
sendo 31,80 m2 localizado no lote 22
, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”
.

Ocorre que, de fato, não houve determinação de expedição de mandado ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari com comando de regularização das matrículas dos imóveis envolvidos na controvérsia.

Isso porque, a sentença objeto da ação rescisória havia acarretado na transferência da matrícula e da titularidade do imóvel de matrícula 34.820 (ID 6787904), no qual consta:

AVERBAÇÃO-05-34-820 PROCEDIDA EM: 11 Julho 2023.

Certifico que o imóvel objeto da presente matrícula, foi usucapido e transferido para matrícula nº. 72.858, Livro 02, ficando consequentemente encerrada a matrícula supra. [...]

Examinando atentamente a referida matrícula, tem-se que o imóvel possui área total de 387,00 metros quadrados, de forma que, por óbvio, o reconhecimento da usucapião de
63,02 metros quadrados, sendo apenas 31,80 metros quadrados localizados no referido lote 22, faz com que permaneça a área de 355,20 metros quadrados como sendo de propriedade dos ora embargantes, autores da ação rescisória
,
JORGE FRANCISCO DA CUNHA E MARIA DE JESUS DA CUNHA
.

Quanto à matrícula 72.858 (ID 6787906), verifica-se que esta decorre do reconhecimento da usucapião, conforme documento de mandado e registro de ID 6787902, de forma que igualmente deve ser objeto de alteração, para que passe a constar os termos estabelecidos pelo acórdão embargado, no qual restou consignado que a área objeto de usucapião corresponde a um imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02 metros quadrados, sendo 31,80 metros quadrados localizado no lote 22, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES.

Sendo assim, entendo que assiste parcial razão à parte embargante, de forma que devem ser atendidas em parte as pretensões recursais, para que, como forma de garantir efetividade ao pronunciamento judicial embargado, seja sanada omissão e passe a constar no acórdão as seguintes providências:

1. Na matrícula 34.820 (ID 6787904):

a.
Reativar a matrícula 34.820, retificando a averbação 05-34.820, para constar que foi usucapida em favor de ITACIL PERUCCI e ARMENTINA MARIA MARTINS PERUCCI apenas a área de 31,80 m2 do imóvel, localizada em parte do lote 22;

b.
Levantar a indisponibilidade estabelecida nestes autos através da decisão ID 7062155 (AV-07-34.820 - Protocolo nº 252.800);

c.
Retificar a área objeto do imóvel, para remanescer como de propriedade de JORGE FRANCISCO DA CUNHA E MARIA DE JESUS DA CUNHA a área de 355,20 m2.

2. Na matrícula 72.858 (ID 6787906):

a.
Levantar a indisponibilidade estabelecida nestes autos através da decisão ID 7062155;

b.
Retificar a área do imóvel objeto da matrícula, para constar que trata-se de “
imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2, sendo 31,80 m2 localizado no lote 22, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”, nos termos do voto condutor do acórdão (ID 7757478) e da área descrita na emenda à inicial de fls. 319/322 (ID 6787895).

c.
Retificar o registro para constar que a área objeto de usucapião por ITACIL PERUCCI e ARMENTINA MARIA MARTINS PERUCCI diz respeito ao
imóvel de 03 (três) pavimentos construídos em área de 63,02m2, sendo 31,80 m2 localizado no lote 22, Rua E, conhecida como Rua Inês Moura, nº 47, Loteamento Manoel Elias Ferreira, Bairro Perocão, Guarapari/ES
”, nos termos do voto condutor do acórdão (ID 7757478) e da área descrita na emenda à inicial de fls. 319/322 (ID 6787895).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

JORGE FRANCISCO DA CUNHA E MARIA DE JESUS DA CUNHA
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
para sanar omissão no acórdão, nos termos acima delineados.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2024 às 18:20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52674320082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.